Tribunal: TJBA
Processo: 8056937-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056937-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT Advogado(s):SAVIO SANTOS NEGREIROS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência, que determinou a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos oriundos de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas se mostra desproporcional ou apto a ensejar enriquecimento sem causa. III . Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos configurados diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo e da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido. 4. A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo. 5. A manutenção dos descontos sobre verba alimentar pode causar dano grave ou de difícil reparação, de modo que a suspensão até a comprovação da origem da dívida preserva a utilidade do provimento jurisdicional. 6. A medida não é irreversível, pois, constatada a improcedência do pedido, os valores poderão ser posteriormente cobrados pela instituição financeira. 7. As astreintes constituem instrumento coercitivo legítimo, nos termos dos arts. 139, IV, e 537 do CPC, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. 8. O valor fixado a título de multa diária, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional à obrigação imposta e compatível com o porte econômico da agravante, inexistindo risco de enriquecimento ilícito. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando contestada a própria existência do contrato, bem como reconhece a legitimidade da fixação de astreintes em hipóteses análogas. 10. Ausentes elementos robustos a demonstrar erro na decisão de origem, impõe-se sua manutenção, em observância ao juízo de cautela próprio da instância recursal. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 139, IV, e 537; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8018615-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJ-BA, AI nº 8051317-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8056937-05.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO BRADESCO SA e, parte Agravada, RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator